Tribunal: TJDFT
Processo: 0751620-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751620-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA OAS EMPREENDIMENTOS AGRAVADO: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA OAS EMPREENDIMENTOS – FIP Oas – em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704952-16.2017.8.07.0001, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão do agravante no polo passivo (ID 255850270 – origem). Em suas razões recursais (ID 78688291), o fundo alega, em síntese, que a decisão agravada suprimiu a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 28 do CDC, sendo inaplicável a Teoria Menor ao caso, pois o agravante é fundo de investimento, condomínio especial, sem personalidade jurídica própria, não podendo responder por dívidas da empresa investida. Aponta que os quotistas (investidores) são os verdadeiros proprietários do Fundo de Investimento, detendo quotas que lhes conferem direitos de propriedade e poder de decisão em assembleias, sendo responsáveis pelo aporte integral dos recursos do fundo e, ainda, credores da OAS. Ressalta que o patrimônio do fundo pertence a esses quotistas, mas as quotas só respondem por dívidas pessoais de seus titulares, não por obrigações do próprio fundo ou de outros quotistas sem relação com o devedor. Sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser fundamentada apenas no vínculo societário, sobretudo porque não se verificou qualquer obstáculo à satisfação do crédito, já que foram indicados diversos bens à penhora. Defende que, caso se entendesse pela possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, deveria ser aplicada a Teoria Maior. Assevera que não poderia se presumir que o FIP Oas agiu com abuso ou confusão patrimonial sem qualquer prova, contrariando o art. 50 do Código Civil, que exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou fraude. Defende, por fim, que a manutenção do agravante no polo passivo acarretará risco de dano irreparável, pois seu patrimônio pertence aos quotistas, não à executada. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento de sentença até a decisão final, evitando a constrição indevida de ativos. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, excluindo o agravante do polo passivo e afastando a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido em dobro (IDs 78688291 e 79028791). Brevemente relatado. Decido. É o relatório necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, com fundamento no poder geral de cautela, mostra-se adequada a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a prática de atos processuais possivelmente inúteis ou desnecessários, caso o recurso venha a ser provido para excluir o agravante do polo passivo. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois já foram apresentadas as contrarrazões no ID 79072544. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora